Tribunal: TJDFT
Processo: 0718919-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INCAPACIDADE CIVIL. INTERDIÇÃO POSTERIOR. PROVA DA INVALIDEZ NO MOMENTO DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DOENÇA DE ALZHEIMER. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Regra geral, a sentença de decretação de interdição de pessoa física, produz efeitos ex nunc, assim, só alcança atos praticados após a sua prolação. Porém, é possível que os atos praticados antes sejam invalidados, desde que se tenha prova robusta que a incapacidade do agente era contemporânea a prática do negócio jurídico. 1.1 In casu, restou demonstrado que a parte apelante possuía doença de Alzheimer no momento da celebração do contrato, justificando a nulidade do negócio jurídico.

2. O dever de indenizar deriva da violação dos direitos da personalidade, caracterizada pela afetação da honra, da integridade psíquica, do bem-estar íntimo, de suas virtudes, enfim, causando um mal-estar ou uma indisposição de natureza espiritual (arts. 11, 186 e 927, todos do Código Civil). Não há como reparar qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente. 1.1. No caso vertente, a parte autora não logrou êxito em demonstrar, de forma efetiva, a ocorrência de evento que tenha sido capaz de causar algum dano, humilhação ou circunstância vexatória que ensejasse o direito em receber indenização por dano moral.

3. Recurso conhecido e desprovido.